Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR OS EFEITOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICADO PELA TERRACAP. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO ESTATAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. INVIABILIDADE.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) da parte agravante obter a sustação dos efeitos do edital de licitação no 06/2023, publicado pela Terracap, em relação ao imóvel constante no item n. 30, localizado a “AVENIDA BURITI, QD-602 LT 16, RECANTO DAS EMAS/DF”, obstando a imissão da posse do imóvel que ocupa ao licitante vencedor.
II. A Resolução no 231/2012 do Conselho de Administração da Terracap determina alguns requisitos para o exercício do direito de preferência em leilão de imóvel público, tais como a apresentação do instrumento público estatal autorizador da ocupação, no prazo máximo de cinco dias úteis, após a realização do certame.
III. No caso concreto, a parte agravante admitiu não possuir instrumento público de autorização estatal para ocupação de imóvel público. Com isso, não apresentou a documentação necessária para o exercício do direito de preferência exigido à sustação dos efeitos decorrentes do edital de licitação no 06/2023, publicado pela Terracap.
IV. Agravo de instrumento desprovido.